Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011378-50.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL ALVES ROCHA DOS SANTOS - CPF: 014.651.951-57 (ADVOGADO), JAIRO PANTA DE SOUSA - CPF: 347.934.615-49 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA/MT - DR. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (AGRAVADO), SIDNEI APARECIDO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 104.881.098-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual buscar isentar o comprovadamente necessitado de suporta o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente indeferiu a benesse, em razão de a situação financeira do agravante não ter qualquer correlação com hipossuficiência financeira alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIRO PANTA DE SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse no 1003704-22.2022.8.11.0011, ajuizada em face do SIDNEI APARECIDO MARTINS DO NASCIMENTO, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita e determinou-lhe o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que o valor das custas processuais exigidas, em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), certamente, lhe causará severas dificuldades para o seu próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso
sub judice
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face do agravante e da própria alegada hipossuficiência financeira, a qual não foi devidamente comprovada pelas parcas provas documentais apresentadas.

Consoante depreende-se dos autos, o agravante diz não possuir condições de suportar as custas processuais estimadas, em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto sua renda, na condição de pastor, não permite mais do que a manutenção das despesas da sua família.

Todavia, não há comprovação alguma dos rendimentos atuais do agravante, tal como declaração de imposto de renda ou certidão de inexistência de bens, se somando a isso, o fato de litigar em demanda com o desiderato de ser imitido na posse de imóvel, o qual disse ter adquirido mediante o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Assim, sob pena de desvirtuar o instituto da gratuidade da justiça - o qual buscar isentar o comprovadamente necessitado de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, como forma de garantir o amplo acesso à Justiça - deve ser mantida a decisão de origem, a qual, acertadamente indeferiu a benesse, em razão de a situação financeira do agravante não ter qualquer correlação com hipossuficiência financeira alegada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023